Tribunal: TJDFT
Processo: 0706119-50.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0706119-50.2017.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: REINALDO LEMOS SILVA, FRANKLENO SOUSA E SILVA, VANDERLEI ACHETTA D E C I S Ã O CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de fl. 1 ID 11896095 que recebeu o requerimento de fl. 1/3 ID 11793060 como pedido de desistência do recurso e o homologou. A Embargante sustenta que a decisão padece de contradição porque não foi requerida a desistência da apelação, mas a extinção do feito em razão da perda superveniente do objeto recursal. Requer o provimento do recurso para que seja julgada a apelação ou reconhecida a perda superveniente do objeto em razão da eleição para o mandato 2019/2021. Em contrarrazões, os Embargados pugnam pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. A r. sentença recorrida julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial pelos Embargados, in verbis: Ante o exposto, resolvo o mérito da causa e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo procedente o pedido formulado para destituir a comissão eleitoral nomeada na AGE realizada no dia 25 de abril de 2017, com a consequente nulidade de todo o processo eleitoral, e determinar que seja eleita nova comissão pelos membros do conselho fiscal gestão 2013/2015. Em face do término do mandato de 2017/2018 e da eleição de nova administração para o biênio 2019/2021, as partes foram intimadas para se manifestar acerca do interesse no prosseguimento do feito. Os Embargados postularam a continuidade do feito e a Embargante deduziu o seguinte pedido: (...) Desta feita, invariavelmente, o pleito recursal não encontra objeto útil com o julgamento do feito por esta e. Corte, revelando a necessidade de não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. (...) Diante desses termos, o pedido foi recebido como desistência do recurso e homologado. A rigor, no entanto, não se cuida efetivamente de desistência da apelação, que reclama pedido expresso. O término do biênio 2017/2018 e a eleição da nova administração para o biênio posterior na verdade importam na perda do objeto da própria demanda. Isto posto, dou provimento aos embargos de declaração e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, mantida a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais em razão do princípio da causalidade. Publique-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2019. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator